Tribunal: TJES
Processo: 5015041-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015041-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO DIAS RIBAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA – SALÁRIO – CARÁTER EXCEPCIONAL – PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR CARACTERIZADA - VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA – INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.

2. O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, admitindo-se, excepcionalmente, a mitigação da regra da impenhorabilidade se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto.

3. No caso sub examine, restou demonstrado que a penhora recaída sobre a remuneração do devedor poderá comprometer sua própria subsistência, além de estar aquém do valor de 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que não se vislumbra a possibilidade de manutenção do valor objeto da constrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015041-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DIAS RIBAS

AGRAVADAS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO DIAS RIBAS em face da decisão id 34395605 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de origem, manteve a constrição sobre os valores depositados em conta corrente do Agravante e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seu salário.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o valor objeto da constrição decorre de verba salarial, além de ser inferior a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Pela decisão interlocutória id 6942393, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 7120855), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Vitória, 30 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015041-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO DIAS RIBAS

AGRAVADAS: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO DIAS RIBAS em face da decisão id 34395605 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de origem, manteve a constrição sobre os valores depositados em conta corrente do Agravante e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seu salário.

Pelas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o valor objeto da constrição decorre de verba salarial, além de ser inferior a quarenta salários-mínimos, razão pela qual incide a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que origem que cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pela Agravada em face da pessoa jurídica PS Produtos de Cosmeticos Ltda e os respectivos avalistas, dentre os quais o Agravante.

Infere-se que após a citação, foi realizada a constrição, via SISBAJUD, do valor de R$ 2.429,63 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos) em conta bancária de titularidade do Agravante. Ademais, diante do inadimplemento do débito exequendo, foi determinada pelo douto Juízo
a quo
a realização de penhora sobre o salário do Agravante, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores líquidos.

Ocorre que a penhora realizada sobre salário é admitida pela jurisprudência em caráter excepcionalíssimo, e desde que a constrição não comprometa a subsistência do devedor, o que deve ser aferido no caso concreto.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial
” (AgInt no AREsp n. 1.603.627/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020).

No caso vertente, a documentação apresentada pelo Agravante dá ciência de que trabalhador portuário, vinculado ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO), percebendo salário variável que perfaz a média líquida aproximada de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme, aliás, foi observado na própria decisão impugnada.

No caso vertente, o desconto dos 30% (trinta por cento) sobre o valor líquido percebido pelo Agravante, que perfaz o montante aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), resultará na percepção de montante aproximado a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ou seja, menos de três salários mínimos atuais.

Tem-se, portanto, que a penhora recaída sobre sua remuneração poderá comprometer a própria subsistência do Agravado, de modo que não vislumbro a possibilidade de contrição do referido valor
.

De igual modo, vejo plausibilidade na alegação referente à impenhorabilidade do valor objeto de constrição em conta bancária do Agravante no valor de R$ 2.429,63 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)

Consoante cediço, o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil preceitua ser impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança de até quarenta salários-mínimos,

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem conferido interpretação extensiva ao inciso X, do art. 833, do Código de Processo Civil, para considerar impenhoráveis os valores contidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em qualquer outra aplicação financeira.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.011.412/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem.

2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro.

3.A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes.

4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.989.782/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Assim, considerando que o valor objeto da constrição encontra-se dentro do patamar previsto na lei de regência, penso restar impossibilitada a manutenção da medida restritiva.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar a revogação decisão objurgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões